Tribunal: TJDFT
Processo: 0722873-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. LOCATÁRIA. CITAÇÃO PELA VIA POSTAL. REVELIA. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ AOS AUTOS APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. ARGUIÇÃO. AUSÊNCIA E INCAPACIDADE DA CITANDA NO MOMENTO DA ULTIMAÇÃO DO ATO. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO ANTECEDENTE E SUBSISTENTE NO MOMENTO DA CITAÇÃO. ATESTAÇÃO MÉDICA. DOENÇA MENTAL. CURATELA PROVISÓRIA. DECRETAÇÃO. MANDADO DE CITAÇÃO ENVIADO PELA VIA POSTAL. RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DO EDIFÍCIO NO QUAL RESIDE A CITANDA. NULIDADE ABSOLUTA. REPERCUSSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 281). RETOMADA DO FLUXO PROCESSUAL. VÍCIO INSANÁVEL. PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO E EMENDA DA MORA. FÓRMULA DE RESTABELECIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação, destinando-se a cientificar o réu das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, qualifica-se como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante a sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, arts. 239, 240, 250 e 334)
2. A citação será pessoal, podendo ser aperfeiçoada na pessoa do procurador ou representante do réu, e, ainda, por deferência legal, ser ultimada sob forma excepcional quando o citando reside em condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso mediante entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, estando, contudo, sujeita a controle de eficácia em situação passível de induzir que o citando não fora devidamente convocado a integrar a relação processual, porquanto é a gênese da relação processual (CPC, arts. 242, 244 e 245)
3. Apurado que, no momento em que recebido o mandado de citação enviado pela via postal pelo porteiro do edifício no qual reside a citanda, estava ela internada para tratamento de saúde, portanto, ausente de sua residência, e que a enfermidade que a aflige, além de ter determinado sua internação, afeta sua capacidade civil, podendo conduzir à sua interdição, já estando, inclusive, sob curatela provisória, o ato citatório não se aperfeiçoara, devendo ser afirmada sua nulidade, com a consequente cassação da sentença que lhe fora desfavorável e restabelecimento do curso processual, com a devolução do prazo para contestação (CPC, arts. 223, §§1o e 2o, 244, IV, 245, 248, §4o, e 282).
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC.